Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-15.2023.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e materiais. Na origem, o autor alegou inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado e pediu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais. O requerido, por sua vez, sustentou a regularidade da contratação por meio eletrônico, com assinatura por "selfie", apresentação de documento pessoal e depósito de valores na conta do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) definir se há elementos que justifiquem a condenação por danos morais; (iii) apurar a existência de vício de consentimento ou ilegalidade no contrato que enseje sua nulidade e eventual restituição de valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado entre as partes segue as regras da legislação aplicável à Reserva de Margem Consignável (Lei 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015) e normas regulamentares do INSS, havendo previsão expressa sobre a consignação de valores para quitação de despesas de cartão de crédito.
A contratação eletrônica mediante assinatura por "selfie" e envio de documentos pessoais é presumidamente válida, nos termos do art. 430 do CPC, cabendo ao autor o ônus de pleitear arguição de falsidade documental, o que não foi feito.
A documentação apresentada comprova a utilização do cartão de crédito pelo autor para saque e compras frequentes, bem como o recebimento de valores em conta, afastando a alegação de desconhecimento da contratação.
Não há evidências de prática abusiva ou falha na prestação de serviço por parte do requerido, tampouco vício de consentimento que comprometa a validade do negócio jurídico.
A cobrança efetuada pelo requerido insere-se no exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não configurando danos morais, uma vez que não houve conduta ilícita ou abusiva.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece a validade de contratos eletrônicos similares, desde que demonstrada a regularidade dos documentos e a utilização dos valores pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor desprovido. Recurso do requerido provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), formalizada eletronicamente com envio de "selfie" e documentos pessoais, é válida e gera efeitos vinculantes, salvo prova cabal de vício de consentimento.
A utilização do cartão e o recebimento dos valores pelo contratante configuram ciência inequívoca da contratação.
A cobrança de valores oriundos de contrato regular caracteriza exercício regular de direito, não ensejando danos morais.
A ausência de elementos probatórios aptos a comprovar vício de consentimento ou irregularidade na contratação afasta pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.820/2003, art. 6o; Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 430.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação 1014090-54.2022.8.26.0477, Rel. Des. Rosangela Telles, 31a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2024.
TJSP, Apelação Cível 1001599-73.2023.8.26.0414, Rel. Des. Paulo Toledo, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau, j. 23/08/2024.
TJSP, Apelação Cível 1003608-17.2022.8.26.0196, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 18a Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2023.